Tribunal: TJMT
Processo: 1001518-93.2022.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001518-93.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIO ALVES DA SILVA - CPF: 991.263.541-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LULYAN KHAMON ANTONIO SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA GABRIELA QUEIROZ NUNES - CPF: 050.807.601-33 (TERCEIRO INTERESSADO), CREONIDES DA COSTA E SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO. CONDENAÇÃO QUANTO À LESÃO CORPORAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO E ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.
PREJUDICIAL DE MÉRITO, DE OFÍCIO
. SUPERVENIÊNCIA DA MORTE DO RÉU. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 107, I, CP. PERDA DO OBJETO.

RECURSO PREJUDICADO.
DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE,
EX OFFICIO
. DISSONÂNCIA
DO PARECER.

1.
Comprovado o falecimento do réu através de certidão original de óbito, não há outro caminho, a não ser declarar
de ofício, extinta a punibilidade do Apelante, nos termos do art. 107, inc. I, do CP.

2.
Revela-se prejudicado o recurso defensivo, quanto aos pedidos de absolvição e de isenção de custas, por se tratar de consequência lógica da extinção da punibilidade declarada nesta instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cláudio Alves da Silva
foi condenado pelo
MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de água Boa-MT,
à pena de
3 meses
de
detenção
, em regime
aberto
, porque praticou o crime de
Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas
(art. 129, §9o do CP) e,
absolvido
da suposta prática do crime de
Descumprimento de Medidas Protetivas
(art. 24-A, da Lei no.
11.340/06
) (ID 163989971).

Em suas
razões
recursais, a Defesa almeja a
absolvição
de
Cláudio,
quanto ao delito de Lesões corporais sob o fundamento de que não há prova suficiente para a condenação e, ainda pleiteia a
isenção do pagamento das custas
processuais (ID 163990040).

O
ministério Público
de 1o grau, embora intimado, deixou transcorrer

in albis

o prazo para recorrer. Ressalta-se que a inexistência dessa peça processual não macula o feito de nulidade (Vide: STF - AgR HC: 149604 RS).

Sobreveio juntada de
certidão de óbito original
do réu (ID
173533670).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID
173666656
), sem, contudo, se manifestar sobre a referida certidão de óbito, em parecer assim sumariado:

“
Apelação Criminal
– Lesão Corporal [art. 129, § 9o, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva –
1.
Pretendida absolvição, em razão da ausência de provas – impossibilidade – autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavras da vítima em consonância com as demais provas produzidas nos autos –
2.
Pleito de isenção do pagamento das custas processuais - inviabilidade – pedido que deve ser analisado pelo juízo da execução – manutenção do
decisum
que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso. ”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consoante ressai dos autos, na noite de 08.06.2022, no Conjunto Habitacional João dos Santos, em Cocalinho-MT,
Cláudio Alves da Silva
descumpriu medida protetiva de urgência proferida nos autos em favor de
Creonides da Costa e Silva,
ex-convivente de
Cláudio,
o qual

ofendeu a integridade física da vítima.

Cláudio
foi preso em flagrante no dia 08.06.2022 e, após regular trâmite processual,
Cláudio
foi absolvido pela suposta prática do crime de Descumprimento de medida protetiva (art.
24-A, da Lei n.o 11.340/0)
e condenado pelo crime de Lesão Corporal no âmbito das relações domésticas (art. 129, §9o do CP), à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto.

É o relato do necessário.

PREJUDICIAL DE MÉRITO -
DE OFÍCIO

E desde já,
de ofício
,
declaro extinta a punibilidade
de
Cláudio Alves da Silva
porque foi anexado aos autos,
certidão de óbito em nome do réu
sob ID 173533670.

Em consulta aos autos originais de no. 100629-93.2022.8.11.0021 - ID 87428032 -, constatei a confluência dos dados do réu, a saber: filiação (
Darcy Alves da Silva
) e CPF (no. 991.263.541-87- SSP/GO), bem como que seu
falecimento
ocorreu no dia
04.09.2022
, por hemorragia interna e externa (lesões perfurantes).

Anoto que a sentença foi prolatada em 16.08.2022 (ID 163989971) e, embora intimada, o MP de 1o não apresentou as contrarrazões recursais, mesmo intimado (ID 163990046),

situação tal qual não macula o feito de nulidade (STF -
AgR HC: 149604 RS). A defesa apresentou aos autos, recurso de apelação no dia 25.08.2022 (ID
163990040)

Na sequência do processo, adveio a juntada da cópia da certidão de óbito original do réu, no dia
28.06.2023
(ID
173533670).

Intimada, a d.
Procuradoria-Geral de Justiça
no dia
29.06.2023,
lançou parecer pelo desprovimento do apelo, sem contudo, se manifestar sobre a referida certidão anexada ao feito e, nesse ponto, ressalto que a certidão de óbito foi anexada ao processo antes do manuseio dos autos pelo Procurador de Justiça.

Para além disso, conquanto a falta de manifestação da d. PGJ sobre a morte do réu, cediço que a extinção da punibilidade é matéria de ordem pública que pode ser, inclusive, conhecida de ofício e tratada a qualquer tempo e grau de jurisdição do processo, como na hipótese
(Vide: N.U 0073456-93.2006.8.11.0000).

Logo, é o caso de se decretar a prejudicialidade do recurso em relação ao réu e, por consequência,
declarar a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, I, do Código Penal,
in verbis:

“
A
rt
.
107 - Extingue-se a punibilidade:

I - pela morte do agente;

(...)”.

Assim, sem delongas, aplica-se, na espécie, o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“... 1. Nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal c/c art. 62,
caput
do Código de Processo Penal, extingue-se a punibilidade do agente quando comprovada a morte,
ressaindo prejudicada a análise do recurso, pela perda superveniente do interesse recursal
”. (N.U 0002668-92.2013.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Com essas considerações, em
dissonância
com o parecer da d. PGJ,
declaro,
de ofício
,
extinta a punibilidade
do réu
Cláudio Alves da Silva
em razão de sua morte (art. 107, I, CP) e
julgo, por consequência, prejudicado o recurso
defensivo quanto ao mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023